Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-91.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007834-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA - CPF: 690.247.581-49 (APELANTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007834-91.2024.8.11.0041.

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA.

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ART.

3º, § 2º, DO DECRETO LEI Nº 911/69
– DESCONTO DE

ENCARGOS CONTRATUAIS ANTE A QUITAÇÃO ANTECIPADA – NÃO APLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A purgação da mora consiste em pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, incluindo, portanto, os encargos contratuais, nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69, assim, não há falar em redução do valor, ante a quitação antecipada.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007834-91.2024.8.11.0041.

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA.

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1007834-91.2024.8.11.0041 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a liminar, facultando a venda do bem, nos termos do art. 2º do Decreto Lei de nº 911/69. Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista o deferimento da assistência judiciária (Id. 225888707).

Em suas razões de Id. 225888709, a apelante sustenta que o valor apontado para a purgação da mora é excessivo, uma vez que não foi realizado qualquer abatimento dos encargos incidentes, ante a antecipação da quitação da dívida.

Desse modo, requer a procedência dos pedidos iniciais para que seja fixado o valor de R$ 24.738,31 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) para os fins de purgação da mora.

Subsidiariamente, requer seja deferida a perícia contábil para definir o valor correto com o abatimento dos juros ante a quitação antecipada da dívida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.225888717, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1007834-91.2024.8.11.0041 movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a liminar, facultando a venda do bem, nos termos do art. 2º do Decreto Lei de nº 911/69. Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista o deferimento da assistência judiciária.

Insurge-se a parte apelante da decisão, sob o fundamento de que o valor apontado para a purgação da mora é excessivo, uma vez que não foi realizado qualquer abatimento dos encargos incidentes, ante a antecipação da quitação da dívida.

Requer a procedência dos pedidos iniciais para que seja fixado o valor de R$ 24.738,31 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) para os fins de purgação da mora.

Subsidiariamente, requer que seja deferida a perícia contábil para definir o valor correto com o abatimento dos juros ante a quitação antecipada da dívida.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a purgação da mora gera a redução dos juros, ante a quitação antecipada da dívida.

Com relação à purgação da mora, adoto o entendimento de que, por força do que prescreve o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a nova redação conferida pela lei n. 10.931/2004, o devedor tem oportunidade de depositar
a integralidade do débito
para reaver a posse do veículo alienado fiduciariamente.

Ressalte-se que a faculdade do devedor de depositar a integralidade do débito encontra-se regulamentada nos termos da redação conferida ao § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que dispõe,
in verbis:

“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus”.

Extrai-se do mencionado artigo que a purgação da mora consiste em pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, incluindo, portanto, os encargos contratuais.

Nesse seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA –DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS PROPORCIONAL - NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu os termos da purgação da mora prevista no Dec.-Lei nº 911/69, julgamento ainda sob a vigêcia do CPC/73: "1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2 – O vencimento antecipado de dívida em razão do inadimplemento, situação de sanção pelo descumprimento contratual da parte contratante, não se confunde com a hipótese de liquidação antecipada de débito prevista no art. 52, § 2º /CDC, motivo pelo qual descabe o abatimento proporcional dos juros e demais encargos. 3 - Recurso desprovido.”(TJ-MS - AI: 14088574520208120000 MS 1408857-45.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foi fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024